Tribunal: STF
Processo: RE 91568
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
- É competente, ante a legislação federal aplicável às polícias militares, o Governador do Estado para reformar o oficial, que o Conselho de Justificação considere não habilitado em caráter definitivo para ingresso em Quadros de Acesso ou lista de escolha - art. 12, § 4º, c/c o art. 13, III, da Lei Federal nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972. 
Não pode a legislação estadual supletiva dispor diversamente do legislador federal, quanto às Polícias Militares, pois o seu regime jurídico é definido pela legislação federal (art. 8º, XVII, V, da Constituição Federal.
RE conhecido e provido.